Tribunal: TJDFT
Processo: 0001644-44.2007.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0001644-44.2007.8.07.0007 Número do processo na origem: 0001644-44.2007.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SHEILA SILVA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte apelada para se manifestar acerca da proposta de acordo estampada na petição ID 63650104, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de desinteresse da parte apelada na composição ou na hipótese de ausência de manifestação no prazo estabelecido, retorne-se o feito à suspensão até o julgamento dos Temas n. 264, 265, 284 e 285, pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora